Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DISTINTO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. REUNIÃO DE FEITOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO RECURSO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1.Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente referente ao mesmo processo.
2. Embora os dois recursos indicados no feito guardem similitude entre si, por discutirem a ameaça de demolição, pelo poder público, de imóveis inseridos na mesma gleba de terra, não há que se falar em prevenção se os agravos de instrumentos foram interpostos contra decisões prolatadas em processos distintos.
3. Se já houve julgamento do primeiro agravo de instrumento distribuído, torna-se inadmissível a reunião de recursos, em aplicação ao art. 55, § 1o, do CPC.
4. Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Desembargador suscitado para julgar o agravo de instrumento.